Tribunal: TJMT
Processo: 0052914-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052914-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 209.098.101-68 (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade rejeitou os embargos

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA No 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – MATÉRIA ABORDADA NO
DECISUM
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em obscuridade e contradição, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instrumento o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Eliane Rodrigues Nascimento
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 34092967, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio Embargante, para fazer com o índice aplicado em sede de correção monetária seguisse o que foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal no momento do julgamento do tema no 810, além de rejeitar a pretensão de reforma dos honorários advocatícios.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento à Apelação manejada.

Embora intimado, o Recorrido deixa o prazo das contrarrazões transcorrer
in albis
, conforme certidão juntada no ID no 37052967.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020